Tribunal: CARF
Processo: 10166.900795/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900795/2008-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.216 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para a análise dos documentos juntados no
Recurso Voluntário e elaboração de relatório circunstanciado definitivo sobre a higidez do
direito creditório vindicado, devendo aquela Unidade informar se restaram comprovadas a
liquidez e certeza do crédito e se este não foi utilizado em outro processo de compensação do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB:
Trata-se o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
25709.39565.060204.1.3.04-9581
(fls.
74/78),
transmitida
eletronicamente
em
06/02/2004, com base em créditos relativos a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF, tendo a contribuinte vinculado débitos no montante total de R$ 31.574,82.
Em 24/04/2008, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 73),
fundamentado nos termos dos artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional e do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuja decisão homologou
parcialmente a compensação declarada, pelo fato do crédito disponível ser inferior ao
crédito pretendido, e, consequentemente, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 06/05/2008 (fls. 79 e 80), bem como da
cobrança dos débitos compensados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em
04/06/2008, manifestação de inconformidade as fls. 01/08, acrescida de
documentação anexa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900795/2008-84
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2008-84

A respeito do crédito não-homologado, no valor de R$ 31.574,82, a manifestação de
inconformidade alega, em síntese:
‘(.)tal crédito foi extraído do pagamento efetuado a maior no Código de Arrecadação
5706, através do DARE recolhido em 25/07/2003, no valor de R$128.845,75, referente
ao IRF sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio do 2° trimestre de 2003,
apurado em 30/06/2003, que conforme demonstrativo em anexo, se verifica que o
valor devido era de R$ 114.896,45, sendo R$ 97.661,87 no código 5706 e R$ 17.234,58
no código 9453. A diferença entre o valor devido no código 5706 e o valor do DARF
pago, gerou o crédito no montante de R$ 31.183,87 (atualizado para R$ 34.324,09) em
favor da Impugnante, valor este integralmente compensado da seguinte forma: R$
17.234,58, que acrescido de juros e multa representou a compensação de R$ 19.840,45,
para pagamento de IRE código 9453 apurado no dia 30/06/2003, e R$ 13.949,30
(atualizado para R$ 14.483,64), para pagamento complementar do IRF no valor de R$
14.340,24 e juros de R$ 143,40 no código 5706, apurado em 31/12/2003 em
conformidade com a legislação em vigor, bem como a citada PER/DCOMP’.
A contribuinte argumenta, também, que o PER/DCOMP estaria amparado pelos
respectivos créditos, devidamente comprovados por meio do DARF e demonstrados em
planilha, além de estarem ratificados pela apuração apresentada na respectiva DIPJ e
documentos em anexo.
Ao final requer que seja julgado insubsistente e/ou improcedente a exigência formulada
através do Despacho Decisório oram impugnado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-29.952 (e-fl. 121), que recebeu a seguinte ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 24/04/2008
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A
MAIOR.
O julgador deve buscar analisar as razões e provas apresentadas pelo
impugnante, em confronto com as documentações e fatos (comprovados) que
serviram de base ao lançamento.
A contribuinte não logrou trazer aos Autos material probatório que
comprovasse as alegações feitas, o que permitiria a este colegiado formar
convicção sobre as mesmas alegações.
Irresignado, o ora Recorrente combate a decisão exarada no acórdão de
Manifestação de Inconformidade mediante fundamentos de fato e de direito expostos no Recurso
Voluntário de e-fls. 128.
É o relatório do necessário até este momento processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2008-84

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, conheço-o parcialmente, eis que não se encontra em condições de
julgamento, conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de crédito proveniente do pagamento indevido ou a maior de IRRF no valor total de R$
31.183,87, supostamente declarado com erro na DCTF do período-base examinado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por ausência de
comprovação contábil-fiscal do direito de crédito alegado, conforme indicado nos excertos
seguintes do acórdão recorrido:
(...)
A manifestação de inconformidade / impugnação permite à contribuinte tentar
‘desconstituir o que foi constituído’ pelo Despacho Decisório emitido pela RFB. Tal
matéria encontra-se regulamentada pelo art. 16 do PAF (Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972), que no seu inciso III determina que a Interessada deverá apresentar as
provas que comprovam os motivos de fato de direito em que se fundamente a
impugnação, verbis:
(...)
No entanto, a contribuinte não trouxe aos Autos material probatório que
comprovasse o erro cometido, o que demonstraria a existência do crédito alegado
referente ao mês de fevereiro de 2004, bem como a possibilidade de utilizá-lo para quitar
os débitos apurados em outros períodos.
Apresentar apenas cópia de planilha elaborada pela própria contribuinte, como a
localizada à fl. 84, ou memória de cálculo (fls. 15/16), sem a devida escrituração, não é
suficiente para "desconstituir o que foi constituído" pelo Despacho Decisório.
Ocorre que no Recurso Voluntário foram juntadas DCTF retificadora, fichas
extraídas do livro Razão e outros documentos que denotam verossimilhança à argumentação do
Recorrente, observando-se que a retificação, embora feita dentro do prazo legal, ocorreu após a
emissão do Despacho Decisório Eletrônico.
Entretanto, entendo que tal circunstância não pode, por si só, prevalecer sobre a
realidade fatual de modo a inviabilizar o direito creditório aparentemente legítimo do Recorrente,
sobretudo quando presentes indícios de sua existência.
Assim, em prestígio aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para que analise os documentos
juntados no Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a higidez
do direito creditório vindicado, informando se restaram comprovadas a liquidez e certeza do
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2008-84

crédito e se este não foi utilizado em outro processo de compensação do contribuinte, devendo
este ser cientificado do resultado da diligência para que se manifeste nos autos, se assim desejar.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital